Tribunal: TJBA
Processo: 0531073-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531073-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. DIFERENÇA DE RECEITA DE VENDAS. PERÍCIA JUDICIAL QUE APUROU BASE DE CÁLCULO INFERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de manutenção integral do crédito tributário relativo à infração 03 do Processo Administrativo Fiscal 281231.0001/14-0 – omissões de saídas apuradas com base em informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito/débito, cuja base de cálculo sofreu redução em razão de apuração em perícia judicial.

II – A prova pericial é o meio técnico de que dispõe o Juízo para dirimir questões que exigem conhecimento especializado, hipótese diversa do caso dos autos. Esta é a intelecção do artigo 156 do Código de Processo Civil, ao dispor que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

III – O expert nomeado pelo Juízo apresentou laudo conclusivo no sentido de que a diferença de receita de vendas que não foram tributadas pelo ICMS foi inferior ao montante exigido pelo Estado (ID 53361392), amparando a anulação parcial do crédito tributário. Precedentes.

IV – Recurso de apelação não provido, preservando a sentença que julgou preservando a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, majorando-se a verba honorária sucumbencial devida pela parte ré para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0531073-90.2015.8.05.0001
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado
MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.